Tribunal: STF
Processo: RE 87174
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO INCORRETA (CPC, ART. 236, PAR 1),
DETERMINANDO-SE, EM CONSEQUENCIA, A REPUBLICAÇÃO. PRAZO PARA APELAR
QUE SE CONTA A PARTIR DA NOVA INTIMAÇÃO (CPC, ARTIGOS 183, PAR 2 E
506, II). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.